Tribunal: TJSP
Processo: 2199586-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – DECISÃO QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO EM RELAÇÃO À CORRÉ L. M. S., BEM COMO INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL NO QUE CONCERNE AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA S. E PESSOAS QUE UTILIZARAM O BEM EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS – HERDEIRO E CORRÉU F. Z. D. F., QUE RESIDIA NO IMÓVEL DISCUTIDO NOS AUTOS, ENCONTRA-SE PRESO DESDE

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – DECISÃO QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO EM RELAÇÃO À CORRÉ L. M. S., BEM COMO INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL NO QUE CONCERNE AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA S. E PESSOAS QUE UTILIZARAM O BEM EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS – HERDEIRO E CORRÉU F. Z. D. F., QUE RESIDIA NO IMÓVEL DISCUTIDO NOS AUTOS, ENCONTRA-SE PRESO DESDE FEVEREIRO DE 2017, OPORTUNIDADE QUE SUA COMPANHEIRA, L. M. S., PASSOU A OCUPÁ-LO COM EXCLUSIVIDADE – L. M. S. QUE NÃO FORA NOMEADA ADMINISTRADORA DOS BENS DE F. Z. D. F., TENDO ADENTRADO AO SÍTIO MEDIANTE SUA AUTORIZAÇÃO, DE MANEIRA QUE NÃO TEM O DEVER DE PRESTAR CONTAS - ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" CORRETAMENTE RECONHECIDA – PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA S. E PESSOAS QUE UTILIZARAM O BEM EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS QUE NÃO PODE SER ATENDIDO, DADA SUA GENERALIDADE E IMPRECISÃO – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO